Tribunal: TJDFT
Processo: 0728868-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728868-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO AGRAVADO: OTNIEL SILVA FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por SOCIEDADE PORVIR CIENTÍFICO COLÉGIO LA SALLE em desfavor da decisão proferida em execução de título extrajudicial (contrato escolar) movida contra OTNIEL SILVA FONSECA, em causa própria, que deferiu parcialmente a impugnação indeferiu a impugnação à penhora eletrônica via SISBAJUD ao fundamento de que os valores bloqueados na conta pagamento do agravado (R$ 7.130,87 - Banco do Brasil) deveriam ser-lhe devolvidos, mantidos os valores encontrados nas demais contas bloqueadas (R$ 1.524,65 – Santander e R$ 52,54 – Caixa Econômica) (ID 234388058 na origem). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a impenhorabilidade salarial foi concedida apenas com uma declaração do órgão pagador (CLDF), de que a conta do Banco do Brasil era onde o salário do agravado era depositado. Afirma que não há extrato nem contracheque do agravado visando comprovar a origem salarial dos valores bloqueados no Banco do Brasil. Destaca ser ônus do agravado provar a total proveniência salarial do valor liberado em seu favor. Requer, em efeito ativo, a manutenção, pela origem, de toda a verba bloqueada e, no mérito, a manutenção total, em favor da agravante, da penhora realizada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ademais, para a antecipação da tutela recursal, deve estar claramente demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, verifico presente a probabilidade, mesmo que parcial, do provimento do recurso a justificar a concessão do efeito ativo ora em exame. Afinal, como bem argumentou o agravante, para a verificação de que todo o valor bloqueado no Banco do Brasil (R$ 7.130,87) tem origem salarial, caberia ao agravado comprovar a conciliação entre o salário recebido e a verba penhorada. Não o fez. A mera informação de que a conta corrente do agravado no Banco do Brasil recebe mensalmente o crédito de seus proventos na Câmara Legislativa do Distrito Federal (ID 235647931 na origem), não se traduz na conclusão de que o crédito em exame é o único movimentado pela conta corrente, não é mera conta pagamento. Dos rendimentos do agravado, há de se destacar, em pesquisa ao Portal da Transparência da CLDF, uma remuneração mensal (jun./25) de R$ 12.927,72 (Matr. 11.633 – linha 297). Pesquisada sua OAB-DF (15.095) foram encontrados, só no PJe TJDFT de 1a Instância, 50 ações patrocinadas pelo agravado. Destaco, por fim, cabimento excepcional da constrição de parte do salário, desde que não comprometida a subsistência do agravado. Vide abaixo. Com efeito, o art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. De seu turno, o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos. A despeito da literalidade da regra, o STJ, intérprete final da legislação infraconstitucional, confere temperamentos à norma, a fim de lhe preservar a finalidade e os princípios que lhe dão suporte, mas sem se olvidar do direito do credor à satisfação do seu crédito. Assim, a Corte Especial firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1.Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4.O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5.Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6.A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 3.O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4.Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. (...) 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019. (grifo nosso) Assim, sem a comprovação inequívoca de que o total do valor penhorado no Banco do Brasil (R$ 7.130,87) tem origem salarial, nem a verificação da remuneração média mensal do agravado como advogado, a manutenção do total penhorado, até o mérito deste agravo, é medida que se impõe. Há de se lembrar, ainda, que o agravado propôs o parcelamento da dívida (R$ 34.015,76 em fev./25 – ID 232222582 na origem), com entrada de 30% (ID 225516236 na origem), dispondo, portanto, em dinheiro, de R$ 10.204,72, valor inferior ao total da penhora em exame (R$ 8.708,06 – ID 234388058 na origem). Assim, diante da probabilidade de manutenção total, talvez parcial, da penhora, DEFIRO a suspensão das transferências determinadas até o mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, especialmente sobre o imediato cumprimento do efeito ativo ora concedido. Intime-se o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator